Tribunal: STF
Processo: HC 97209
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-03-16
Data de publicação: 2010-03-16

Ementa:
PORTE DE ARMA, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO - LAUDO PERICIAL - 
   FORMALIDADE DO TIPO. A teor do disposto no artigo 25 da Lei nº 
   10.826/2003, apreendida arma de fogo, acessório ou munição, 
   cumpre proceder-se a perícia elaborando-se laudo para juntada ao 
   processo. O abandono da formalidade legal implica a 
   impossibilidade de ter-se como configurado o tipo.